Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-42.2019.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por Lúcia de Jesus Lourenço de Souza, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora e declarou a inexigibilidade da cobrança do valor referente a fatura do mês de julho/2018 no valor de R$ 613,82 (seiscentos e treze reais e oitenta e dois centavos), da unidade consumidora no 6/122642-3.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Para tal desiderato, a apelante, suscita, preliminarmente, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar eventual prejuízo com a execução provisória da sentença.
No mérito, a apelante alega a exigibilidade da fatura cobrada, tendo em vista a regularidade nas instalações elétricas e no medidor capaz de alterar o consumo auferido na unidade consumidora, de modo que procedeu com o lançamento da tarifa correspondente.
Argumenta, ainda, que não realizou nenhum ato ilegal capaz de justificar a cobrança abusiva sendo indevida a condenação em indenização por danos morais, posto que ocorreu a mera cobrança da fatura impugnada, o que é compatível com o exercício regular do direito, não ocorrendo a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Por fim, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais, em observância ao princípio da razoabilidade e que os juros e correção monetária incidam a partir da data da decisão definitiva, qual seja, do acórdão e, ainda, a inversão do ônus da sucumbência.
A apelada, por sua vez, apresentou as contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o uso das telas sistêmicas como prova unilateral, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso e majoração do quantum indenizatório (Id no 60535458).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
A apelante suscita, preliminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do CPC, a fim de evitar eventual prejuízo com a execução provisória da sentença.
Como é sabido, a apelação em regra terá efeito suspensivo, porém nas hipóteses previstas no artigo 1.012, §1o do CPC, a sentença começa a produzir ter efeito imediatamente após a sua publicação, quando, por exemplo, confirma e concede tutela provisória.
Entretanto, o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado em petição avulsa ou a requerimento para o Relator, nos casos em que restar demonstrada a probabilidade de provimento ao recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave e de difícil reparação. Vejamos:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.
§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”
Na hipótese dos autos, em que a sentença julgou procedente, para determinar tão somente o refaturamento de uma conta de energia, não verifico nenhum risco de dano grave ou de difícil reparação, para modificar o efeito do presente recurso.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AGRAVO INTERNO EM FACE DE PETIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3o, I, E § 4o, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo ; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012 do CPC, ainda que a eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a probabilidade do recurso de ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3o e § 4o. Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos à suspensão dos efeitos imediatos da sentença.” (N.U 1010449-56.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019). (destaquei)
Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.
Outrossim, em relação ao alegado em contrarrazões pela autora/apelada quanto ao uso de telas sistêmicas como prova no recurso de apelação da concessionária de energia, com o propósito de comprovar que não existe nenhuma irregularidade capaz de alterar o consumo auferido de energia na Unidade Consumidora da autora, apresentando telas sistêmicas (Id. no 60535452), elaborada unilateralmente e extraída dos seus próprios arquivos informatizados.
Certo é que a tela sistêmica, único elemento que, sob a ótica da concessionária, corroboraria suas alegações, carece da força probatória necessária ao prevalecimento da tese defensiva, porquanto preenchida com informações de um dos funcionários da apelante.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA PROVOCADA POR TEMPESTADE – DEMORA EXORBITANTE NO RESTABELECIMENTO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E IMEDIATO ENTRE O EVENTO DA NATUREZA E OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA – DANOS PROVOCADOS PELA DEMORA DA CONCESSIONÁRIA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – PERECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PELA FALTA DE REFRIGERAÇÃO – DANOS MORAIS – PRIVAÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL – LESÃO À DIGNIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Telas sistêmicas, isoladamente consideradas e preenchidas com informações incongruentes, não se revestem da força probatória necessária à demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral.
II – A privação injustificada do uso de energia elétrica por prazo exorbitante caracteriza ofensa à dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.
III – O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização.
IV – A atualização monetária relativa à indenização por danos morais incide a partir do arbitramento. Súmula n.o 362 do STJ.
(N.U 0001794-70.2016.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019). (destaquei)
Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação anulatória de débitos, em desfavor da ENERGISA, argumentando que foi surpreendida com a fatura do mês de julho de 2018, que considerou um consumo 712 kwh, sendo muito superior ao de costume, que tem como média 120 kwh.
Diante de tal fato narra a autora que procurou a requerida para verificar o que havia acontecido, mas não teve nenhuma resposta, apenas a de que deveria parcelar a conta e buscar os seus direitos judicialmente, assim, parcelou a conta, e por algum motivo que desconhece, porque não foi notificada, teve o fornecimento de sua energia cortado.
O Magistrado Singular julgou parcialmente procedente o pedido da autora, para fins de declarar a inexigibilidade da cobrança do valor referente a fatura do mês de julho/2018 e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.
Em análise ao histórico de consumo apresentado, não se pode olvidar que há indício de erro na medição, porquanto o consumo apresentado no mês de julho/2018, é totalmente desproporcional a dos outros períodos.
Os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores, são: março/2018 – 192 kwh (R$ 97,21); abril/2018 – 193 kwh (R$ 97,19); maio/2018 – 199 kwh (R$ 99,63); junho/2018 – 185 kwh (R$ 68,96); por outro lado no mês de julho/2018 fora registrado o consumo de 712 kwh (R$ 613,82) (Ids nso 60533613 e 60533614).
Outrossim, questionada a apelante apenas manifesta sobre a apuração legal por meio de seu funcionário, informando também sobre a possível alteração nas bandeiras no período questionado, o que deixaria as faturas possivelmente mais caras.
Entretanto, o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo. Sendo assim, competia a apelante o ônus de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no medidor questionado, porém sequer fora realizada a perícia técnica.
Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus sucumbencial. (N.U 0024710-61.2012.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)(destaquei)
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (N.U 0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PARCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA - PANE ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – CORTE DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA - NECESSIDADE NA REVISÃO DAS FATURAS – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Estando caracterizada a relação de consumo, entre a concessionária de energia e o consumidor, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Para a condenação em danos materiais mostra-se necessário que haja demonstração do nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial que foi suportado. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.” (N.U 0024350-29.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019) (destaquei)
Assim, cabia a apelante/ré, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores. Sendo assim, merece ser mantida a sentença, que declarou a inexigibilidade da cobrança do valor referente a fatura do mês de julho/2018 no valor de R$ 613,82.
Aliás, nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito”. (N.U 0016779-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Por outro lado, no que tange à insurgência sobre o quantum fixado a título de danos morais, tenho que razão assiste ao apelante.
Isso porque, como sabido o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, tenho que o quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente e razoável, além de não destoar da média fixada neste sodalício.
A propósito, quanto ao tema em comento, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (N.U 1000241-38.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (destaquei)
Com relação aos juros moratórios e à atualização monetária do valor da indenização por danos morais, originariamente fixados a partir da data da sentença, entendo que a apelante não merece razão.
Isso porque, de acordo com o enunciado sumular de n.o 362 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária da compensação por danos morais deve incidir a partir do arbitramento, evidenciando a incorreção do termo a quo utilizado pelo juiz de primeira instância.
Os juros moratórios, contudo, devem ser aplicados a partir da data da citação, considerando que e trata de responsabilidade civil de natureza contratual.
Isso posto, Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para tão somente reduzir o quantum fixado a título de indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator